Tribunal: STF
Processo: RE 412428
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 10,87%.
   EXTENSÃO. MP 1.053/1995, CONVERTIDA NA LEI 10.192/2001.
   IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste salarial concedido pela MP
   1.053/1995, convertida na Lei 10.192/2001, aos trabalhadores da
   iniciativa privada não é extensível aos servidores públicos.
Agravo regimental a que se nega provimento.